Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006983-49.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 9a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELO CARLOS VICARI - CPF: 027.092.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA PICCOLI VICARI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO APÓS ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE À MULTA POR OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELOS EXECUTADOS PERANTE O JUÍZO SENTENCIANTE – POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O eg. STJ “
firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda
”, devendo ser julgado procedente o presente Conflito Negativo de Competência porque “
a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil
(de 1973, reproduzida no art. 516, II, do CPC/2015)
prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria
”. Precedentes do eg. STJ (AgRg no CC 132.063/RS).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 9a Vara Cível da mesma Comarca, com relação à ação
de “
Execução por Título Extrajudicial
” (Proc. no 0012261-57.2001.8.11.0041),
ajuizada pelo Banco da Amazônia S.A. contra Ângelo Carlos Vicari e sua esposa Leda Piccoli Vicari, nos autos da qual sobreveio trânsito em julgado de sentença que acolheu exceção de pré-executividade, extinguindo a execução, e iniciou-se “
Cumprimento de Sentença
” a pedido do executado relativamente à multa de 5% sobre o valor da causa imposta pelo eg. STF ao Banco/exequente em razão da oposição de recurso protelatório.

A MMa. Juíza da 9a Vara Cível, que originariamente presidia o feito, declinou da competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença em favor de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário ainda nos idos de 2011, por entender que “
o objeto da lide refere-se a contrato que envolve operações bancárias, conforme determina o artigo 1o, §1o do Provimento 004/2008/CM
” (cf. Id. no 55334991 - pág. 350 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, pontua que “
a presente ação é decorrente de sentença proferida pela 9a Vara Cível desta Capital, e, assim, o presente cumprimento de sentença deve ser processada perante ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, consoante o artigo 575, II, do Código de Processo Civil/1973, e 516, II, do CPC/2015
” (cf. Id. no 82083035 dos autos de origem).

A decisão vinculada ao Id. no 125885181 admitiu o processamento do conflito e
designou o Juízo suscitado para dar regular continuidade à tramitação da demanda de origem.

Mesmo comunicado da decisão, o Juízo suscitado não se manifestou (cf. certidão vinculada ao Id. no 134092674).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público no feito (cf. Id. no 135399171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos originários mostra que a r. sentença exequenda foi proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em dezembro de 2001 (cf. Id. no 55334991 - pág. 102/106), muito antes da promulgação do Provimento no 004/2008/CM, que alterou a denominação das 4a, 8a, 15a e 16a Varas Cíveis de Cuiabá/MT, atribuindo-as “
competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
”, fato ocorrido somente em fevereiro de 2008.

A r. sentença exequenda transitou em julgado em junho de 2009 e o pedido de “
Cumprimento de Sentença, na forma do art. 475-J do CPC
(de 1973)
, da multa de 5% imposta ao exequente pelo Supremo Tribunal Federal
” só foi formulado em fevereiro de 2010 (cf. Id. no 55334991 - pág. 294 e 302).

A pretensão foi regularmente processada pelo Juízo sentenciante, até que, em julho de 2011, resolveu declinar da competência em favor de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, já existentes há mais de três anos à época, o que, segundo entendimento consolidado do eg. STJ, viola a norma do art. 575, II, do CPC/1973, vigente à época, reproduzida no art. 516, II, do CPC/2015, que prevê competência absoluta do juízo sentenciante para processar a execução do julgado.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS PRECEDENTES. (...) 3. Nos termos dos arts. 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Inúmeros precedentes. Súmula 83/STJ” (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 1366295/PE – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/03/2014, DJe 13/10/2014).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENVOLVENDO INTERESSES INDÍGENAS. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda. 2. A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento” (STJ – 1a Seção – AgRg no CC 132.063/RS
–
Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 11/06/2014, DJe 01/07/2014).

Assim, realmente injustificável a tramitação do feito perante juízo diverso do sentenciante.

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda e que nela proferiu sentença exequenda, para que dê regular continuidade à tramitação do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 0012261-57.2001.8.11.0041), proposto por Ângelo Carlos Vicari e sua esposa Leda Piccoli Vicari
contra o Banco da Amazônia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022